Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001310-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco

Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de instituição financeira. A autora recorre pleiteando reconhecimento da prescrição decenal, nulidade do contrato de tarifa bancária, restituição integral dos valores descontados e aplicação de súmulas do STF quanto à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três duas em discussão: (i) definir se os descontos realizados em conta bancária da autora foram indevidos; (iii) determinar a data de início da correção monetária incidente sobre os danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

4.

O banco recorrido não apresentou contrato válido relacionado à conta objeto dos descontos, limitando-se a juntar instrumento referente a outra conta bancária da autora, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para repetição de indébito decorrente de desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

2.

Na hipótese de responsabilidade contratual, a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 362; TJMT, Recurso Inominado no 1035144-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco

Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Regina Sena Vidigal.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

305412396):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição, em dobro, do montante de R$ 3.026,59 (três mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente aos descontos não prescritos a título de “Taxa/Título de Capitalização, Vida e Previdência, Seguro Prestamista, Parcela e Mora Crédito Pessoal”, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (data da disponibilização da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Recurso Cível Inominado
(Id.

305412399): requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição decenal, a nulidade do contrato de tarifa bancária, a consequente restituição dos respectivos valores e a aplicação das súmulas 43 e 54 do STH para fins de fixação da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 305412859): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco

Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Regina Sena Vidigal
em face de
Banco

Bradesco S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante de
R$ 26.149,19 (vinte seis mil cento e quarenta e nove reais e dezenove centavo), sob as denominações “TARIFA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE, VIDA E PREVIDÊNCIA, SEGURO PRESTAMISTA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PARCELA CRÉDITO PESSOAL E MORA CRÉDITO PESSOAL” sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, limitou-se a juntar contrato com o intuito de comprovar a legalidade dos descontos denominados “TARIFAS BANCÁRIAS”. Contudo, o referido contrato
refere-se a outra conta de titularidade da parte autora, sendo o ônus da prova de responsabilidade do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente,
a pretensão de repetição de indébito decorrente de desconto indevido se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 13/01/2020.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No que tange ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação da correção monetária, não merece acolhimento, pois, no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem da correção monetária deve ser
desde o arbitramento
, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
e
DECLARAR INDEVIDOS
os descontos denominados “tarifa bancária” e
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, referentes aos períodos não prescritos,
atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais, a partir da citação,
mantendo-se, nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025